Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722077-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRENO RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL E PROVIDO O AGRAVO DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial, uma vez que o título judicial exequendo contempla todos os substituídos processuais do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 5. Em consonância com os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, é possível a tramitação do feito em relação à parte incontroversa, nos termos do art. 535, §4o do CPC e do Tema 28 do STF. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL E PROVIDO O DO EXEQUENTE. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 506 do CPC, alegando a ilegitimidade ativa do recorrido, ao argumento de que ocupava o cargo de técnico da administração pública no Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal-IDHAB/DF no período em que ocorreram as supressões do benefício alimentação; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, aduzindo que ofende a coisa julgada a correção monetária por índice diverso da TR; c) artigos 4o do Decreto 22.626/1933 e 884 do Código Civil, sustentando que deve ser afastada a aplicação da SELIC sobre juros de mora a partir de 9/12/2021, acrescentando que deve ser aplicada somente sobre o valor principal a fim de se evitar o anatocismo. Pede a inversão e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto à pretendida inversão dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 502 do Estatuto Processual vigente, o acórdão recorrido converge com a orientação traçada pelo STJ no REsp 1.495.146 (Tema 905) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se: “(...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 506 do CPC, pois infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria necessariamente a interpretação de legislação local, qual seja, o Decreto no 16.990/1995. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 4o do Decreto 22.626/1933 e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017